Tribunal: STF
Processo: Rcl 61057
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Dulago Comercial de Produtos Químicos e Tintas Ltda. em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido nos Autos nº 0304847-44.2015.8.24.0020.



    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação reivindicatória de posse em face de Althoff Supermercados Ltda., argumentando que é proprietária do imóvel matriculado sob o número 29.167 no 1º Oficio de Registro de Imóveis de Criciúma/SC, que está ocupado indevidamente pelo réu. Afirma que ficou “devidamente demonstrado o domínio da empresa reclamante”, bem como “a individualização da coisa vindicada e a posse injusta” do réu, de modo que preenchidos os requisitos específicos da ação. Sustenta a nulidade absoluta da arrematação feita por Althoff Supermercados Ltda. na Execução Fiscal n° 94.8001327-4, na medida em que constou do ato apenas o terreno (terra-nua) de 1.500m2, desacompanhado da benfeitoria nele existente, uma edificação de 700m2. Defende, assim, que “é defeso o registro da CARTA DE ARREMATAÇÃO, pois há exigência prévia de averbação da benfeitoria de 700m2”; logo, “ALTHOFF não tem DOMÍNIO dos imóveis da Matrícula nº 29.167, a teor dos artigos 1.227 e 1.245 do CC/2002”. 



    3. Neste contexto, alega que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, declarou indiretamente a inconstitucionalidade dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, sem respeitar a cláusula de reserva de plenário, prevista na Súmula Vinculante 10, ao afirmar que o imóvel passou ao domínio da parte ora beneficiária após a mera assinatura do auto de arrematação, dispensando, portanto, o registro no cartório da escritura e, por consequência, reconhecendo a ilegitimidade ativa da ora reclamante para a ação reivindicatória de posse.



     



    4. Requer a concessão de tutela de evidência, para declarar e reconhecer a legitimidade ativa da reclamante para propor a referida ação; ou o deferimento de liminar, para determinar a suspensão do acórdão reclamado, até a decisão de mérito desta reclamação. Ao final, pede a procedência da reclamação, com a cassação do ato reclamado, por ofensa à Súmula Vinculante 10.



    5. Ajuizada a reclamação durante o recesso forense, a Presidência desta Corte entendeu que o caso não se enquadrava no art. 13, VIII, do RI/STF. O presente feito foi a mim distribuído por prevenção, justificada pelo RMS 38.778, nos termos do art. 69, caput, do RI/STF.



    6. É o relatório. Decido.



    7.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    8. Na presente reclamação, alega-se que o Juízo reclamado afastou a incidência dos arts. 1.227 e 1.245 do CC/2002, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10. Os artigos indicados possuem o seguinte teor:



    Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.



    Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.



    9. O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    10.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    11. No caso em análise, o ato reclamado confirmou sentença que reconheceu a ilegitimidade da ora reclamante para propor ação reivindicatória de posse. Observa-se, todavia, que o debate, em última análise, foi sobre o próprio direito à reivindicação do bem, tendo em vista que, conforme o conjunto fático-probatório daqueles autos, o imóvel relativo à matrícula nº 29.167 foi penhorado na Execução Fiscal nº 94.80.1327-4 e, posteriormente, leiloado e arrematado pela parte beneficiária, em decisão transitada em julgado. Destacou-se, ainda, que eventuais vícios relativos à arrematação deveriam ser dirimidos nos autos em que houve a penhora e a arrematação, e não em sede de apelação em ação reivindicatória. Dessa forma, não houve juízo de inconstitucionalidade acerca dos arts. 1.227 e 1.245 do CC, o que afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO    



Relator